Tribunal: TJDFT
Processo: 0018993-46.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0018993-46.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, ARNOR RODRIGUES CARLOS, ARTUR PEREIRA DA CONCEICAO, ARTUR PEREIRA DA CONCEIÇÃO, ATAIDE SOARES RODRIGUES, ATAÍDE SOARES RODRIGUES, AUGUSTO LIMA FERREIRA, AUGUSTO LIMA FERREIRA, AURELIANO LOPES RODRIGUES, AURELIANO LOPES RODRIGUES, BALTAZAR FRANCISCO DE ARAUJO, BALTAZAR FRANCISCO DE ARAUJO, BALTAZAR HENRIQUE MARIANO DE ALMEIDA, BALTAZAR HENRIQUE MARIANO DE ALMEIDA, BERNARDO DA SILVA, BERNARDO DA SILVA, BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS, BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS, CARLOS AUGUSTO FILHO APELADO: ARNOR RODRIGUES CARLOS, ARTUR PEREIRA DA CONCEIÇÃO, ATAÍDE SOARES RODRIGUES, AUGUSTO LIMA FERREIRA, BALTAZAR FRANCISCO DE ARAUJO, AURELIANO LOPES RODRIGUES, BALTAZAR HENRIQUE MARIANO DE ALMEIDA, BERNARDO DA SILVA, BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS, CARLOS AUGUSTO FILHO, ARTUR PEREIRA DA CONCEICAO, ATAIDE SOARES RODRIGUES, AUGUSTO LIMA FERREIRA, AURELIANO LOPES RODRIGUES, BALTAZAR FRANCISCO DE ARAUJO, BALTAZAR HENRIQUE MARIANO DE ALMEIDA, BERNARDO DA SILVA, BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pela parte Autora, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER (ID 17376088) e pelas partes Rés, ARNOR RODRIGUES CARLOS, ARTUR PEREIRA DA CONCEICAO, ATAIDE SOARES RODRIGUES, AUGUSTO LIMA FERREIRA, AURELIANO LOPES RODRIGUES, BALTAZAR FRANCISCO DE ARAUJO, BALTAZAR HENRIQUE MARIANO DE ALMEIDA, BERNARDO DA SILVA, BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS e CARLOS AUGUSTO FILHO (ID 17376095), em face da Sentença (ID 17376072), proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da ação de embargos à execução de n° 0018993-46.2015.8.07.0018. A parte Autora goza de prazo em dobro, conforme Art. 183 do CPC. De acordo com o Art. 1.010, §3o, CPC, os autos serão remetidos ao tribunal pelo Juiz após a parte Apelada ser intimada para apresentar contrarrazões. Verifico que as contrarrazões da parte Autora/Apelada (ID 18547917) foram apresentadas em sede recursal, após Certidão de ID 17376105 da origem. Ante o exposto, baixem-se os autos ao Juízo a quo para que seja certificada a tempestividade das contrarrazões de ID 18547917. À Secretaria para regularizar o cadastramento das partes, a fim de se evitar duplicidade de registro. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2020 14:10:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador